Tribunal: STF
Processo: ARE 1435562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/01. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO –UFRJ OBJETIVANDO A REFORMA DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, FIXANDO O VALOR TOTAL DEVIDO EM R$ 80.950,66 (OITENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS, ATUALIZADO ATÉ MAIO DE 2006.



    2. O SINTUFRJ DEU INÍCIO À EXECUÇÃO COLETIVA, QUE FOI EMBARGADA PELA UFRJ (PROCESSO Nº 2006.5101015199-0). O JUIZ DA 30ª VARA FEDERAL, EM SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA VISO O GRANDE NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS (TRF2, REL. DES. FEDERAL GUILHERME CALMON, E-DJF2R 22/06/2011).



    3. AFIGURA-SE CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AOS EXEQUENTES/EMBARGADOS RELATIVAS À IMPLANTAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%, ADMINISTRATIVAMENTE OU POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, SOB PENA DE BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS SERVIDORES. PORTANTO, É POSSÍVEL E COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO REFERENTE AO REAJUSTE DE 3,17%, COM OS VALORES PAGOS A MESMO TÍTULO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, IMPLANTADOS APÓS O LIMITE PREVISTO NA MP Nº 2.225/01. PRECEDENTES: TRF2, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, AG 0002100-66.2019.4.02.0000. REL. DES. FEDERAL RICARDO PERLINGEIRO. 5ª TURMA ESPECIALIZADA. DJE:25/10/2019; AG 201700000120884, REL. DES. FED. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 12/12/2017.



    4. O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA, MESMO QUE POSTERIORMENTE INADMITIDA, INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL, QUE SEQUER VOLTOU A FLUIR, TENDO EM VISTA A PENDÊNCIA DE RECURSO. AFASTADA, PORTANTO, A TESE DE PRESCRIÇÃO.



    5. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE SEJA REFEITA A CONTA COM A COMPENSAÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS AOS EMBARGADOS/APELADOS A TÍTULO DE 3,17% E A LIMITAÇÃO DO REAJUSTE A JULHO DE 2001.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente